Tribunal: TJDFT
Processo: 0020246-67.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0020246-67.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HELENA ALVES BANDEIRA BARROS, HELENA DE OLIVEIRA SILVA, HELENITA P. DE VASCONCELOS, HELIO MARIO XAVIER, HERMIONE PINHEIRO BRANDAO, HILDENEE GOMES DA COSTA, HILDEVANDO SILVA, HONORINA MARTINS NEGRY NETA, IDELZINETE ANTAO DE M. CARLOS, IEDA QUEIROZ DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o embargante para se manifestar no prazo de cinco dias sobre o requerimento de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código Processo Civil, formulado nas contrarrazões dos embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator